Tribunal: TCU
Processo: 023.080/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Processo no 01580.061271/2016-96, TCE instaurado pelo Ministério da Cultura, em razão da não pc dos recursos captados no âmbito do Projeto "Futuro do Pretérito - Tropicalismo Now" -. Produção de obra cinematográfica de Loriga Meiragem no gênero Doc. em 35 'mm, para o qual captou recursos através· art lo da lei 8.685/93, obtidos pela empresa proponente "AnlÍangabaú Produções LTDA.".

Inteiro teor:
Acórdão 240/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 6113/2025-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 21/10/2025, Ata 38/2025, relativamente ao subitem "9.2", de modo que onde se lê: "o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU.", leia-se: "o recolhimento da referida quantia aos cofres da Agência Nacional do Cinema, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU.", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.080/2017-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Anhangabaú Produções Ltda - Me (56.119.597/0001-42); Eliane Bandeira Barreto (XXX.255.498-XX); José Francisco César Filho (XXX.041.308-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades e Órgãos do Governo do Estado de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Ana Carolina Fidelis Vezzi (335252/OAB-SP), representando Eliane Bandeira Barreto; Ana Carolina Fidelis Vezzi (335252/OAB-SP), representando Anhangabaú Produções Ltda - Me; Ana Carolina Fidelis Vezzi (335252/OAB-SP), representando José Francisco César Filho. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.